Tribunal: TJDFT
Processo: 0736684-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736684-39.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO: ANNA CLAUDIA FANUCK STEIN D E S P A C H O À apelante para manifestar-se acerca da preliminar aventada em contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator